Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712365-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: IVONETE DE ARAUJO QUEIROZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por IVONETE DE ARAÚJO QUEIROZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703907-81.2021.8.07.0018, indeferiu seu pedido de cumprimento imediato do acórdão exarado por esta 5a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n. 0735083-35.2021.8.07.0000, sobre o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado (ID 119873521, autos originais). Alega a reclamante que a decisão proferida por este órgão fracionário “é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos, contra ela interpostos, não podendo, assim, ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade” Aduz que o Juízo de origem procedeu de forma equivocada, uma vez que “o efeito suspensivo ao recurso não mais subsiste, eis que o e. relator, em momento posterior, deu provimento ao agravo, restando aquela cassada automaticamente, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Com base nesses argumentos, requer a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja determinado o “prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo regular (ID 34604308). É o relatório. DECIDO. A presente reclamação é cabível, nos termos dos arts. 988, II, do Código de Processo Civil – CPC e 196, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT e foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5o, CPC). A petição foi instruída com a prova documental exigida (arts. 988, § 2o, do CPC e 197 do RITJDFT). Recebo, portanto, a reclamação. Estabelece o art. 989, II, do CPC que, ao despachar a reclamação, o relator “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. O referido dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 300 do mesmo diploma processual, que condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, bem como haja a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão. No caso, alega a reclamante, em síntese, que o juízo reclamado, ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0735083-35.2021.8.07.0000, desrespeitou a autoridade do acórdão exarado nesses autos. Requer, liminarmente, seja determinado o “prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. Ao compulsar os autos do agravo de instrumento n. 0735083-35.2021.8.07.0000, verifica-se que o recurso foi interposto pela ora reclamante contra decisão que, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo IPREV/DF, determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado no julgamento que instruiu a demanda executiva: Taxa Referencial – TR. Foi deferida a liminar pleiteada no recurso, para determinar a remessa do feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/06/2009. (ID 30477300, autos recursais). Posteriormente, esta 5a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar outrora deferida (ID 33570707, autos recursais). Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração por ambas as partes, os quais se encontram pendentes de julgamento (IDs 33897186 e 34079656, autos recursais). Em face do julgamento do mérito recursal, a reclamante requereu, na origem, o cumprimento imediato da decisão do Tribunal, mediante a remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis (ID 119780859, autos originais). O juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Verifica-se dos autos que já houve o cumprimento do referido recurso, com a remessa dos autos à contadoria e apresentação dos cálculos (ID 109441946) e que o feito encontra-se aguardando o trânsito em julgado do referido agravo de instrumento, por ser condição imprescindível para a expedição dos requisitórios pendentes. Portanto, aguarda-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n° 0735083-35.2021.8.07.0000.” A referida decisão, a princípio, não se revela incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que foi determinada a remessa dos autos à contadoria e foram apresentados os cálculos devidos (ID 109441946, autos originais). Quanto à expedição de RPV, entendo que sua autorização poderia ter sido feita pelo Juízo de origem, eis que não há efeito suspensivo que o impedisse para tanto. Todavia, o agravo interposto não determinou expressamente que o RPV fosse expedido, talvez até fosse desnecessária a medida naquele momento processual e agravo específico. Portanto, no âmbito restrito da reclamação, somente compete a este Magistrado se analisar eventual descumprimento da medida determinada, o que não ocorreu em face ao que foi exposto. Ante o exposto, RECEBO a reclamação e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Requisitem-se informações ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, do CPC). Citem-se o Distrito Federal e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, beneficiários da decisão impugnada, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC). Após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação, dê-se vista ao Ministério Público por 5 (cinco) dias (art. 991 do CPC). Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de maio de 2022